Tribunal: STF
Processo: RE 1489733
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 513/2010. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão é contraditória porque “não considerou a nulidade da sentença publicada na esfera estadual em que o referido juízo foi declarado incompetente, para fins de aplicação da Tese 1.1 do RE 826.966 (Tema 1.011/STF)”. Sustenta que em caso análogo ao dos presentes autos (RE nº 1.501.260), a Relatora Ministra Cármen Lúcia deu provimento ao apelo extremo para fixar a competência da Justiça Federal, já que a sentença foi proferida nessa Justiça em 6/4/2017, ou seja, posteriormente à data de vigência da Medida Provisória nº 513/2010. Assim, enfatiza ser “indiscutível o fato de que o declínio de competência enseja a anulação da sentença proferida, não podendo a referida decisão constituir em coisa julgada material que repercute nos seguintes atos processuais, tal ocorreu na presente lide”. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
No que concerne à aventada contradição, a decisão embargada foi didática ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto à manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito (na fase de conhecimento) proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010 (26/11/2010). Veja-se:

“No caso, existe nos autos sentença de mérito proferida pela Justiça Estadual em 13.11.2009. Portanto, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito (na fase de conhecimento) proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010 (26/11/2010), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
Neste ponto, oportuno colacionar o seguinte trecho extraído do voto do relator do RE 827.996, eminente Min. Gilmar Mendes:
‘Nesse ponto, resta definir a questão intertemporal: os processos que estavam em curso (fase de conhecimento), na entrada em vigor da MP 513/2010 (convertida na Lei 12.409/2011) e da MP 633/2013 (convertida, com alterações, na Lei 13.000/2014), é possível sua aplicação imediata?
[...]
Conjugando esses magistérios, é necessário que a alteração legislativa que venha a onerar a situação jurídico-processual do jurisdicionado (intervenção da CEF, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal) tenha sido editada antes da sentença de mérito na fase de conhecimento que se vindica, sob pena de se tornar aquela relação mais prejudicial para o jurisdicionado do que a presente na época em que prolatada a sentença (transgressão ao inciso XXXVI do art. 5º da CF).
Dito de outro modo: a alteração legislativa procedida pela MP 513/2010 só será aplicável se entrar em vigor enquanto ainda estiver tramitando na fase de conhecimento antes da sentença de mérito, não sendo, por outro lado, possível a incidência da novel norma caso tenha ocorrido a prolação da sentença na fase de conhecimento antes da vigência do novel diploma.
Isso porque, a despeito de a incompetência ser causa de nulidade absoluta – uma vez que constitui matéria de ordem pública e pode ser suscitada em qualquer tempo ou grau de jurisdição – fato é que, somente após a entrada em vigor da MP 513/2010, reconheceu-se a possibilidade de a CEF, na condição de administradora do FCVS, intervir em demandas securitárias, envolvendo apólice acobertada pelo erário federal (ramo 66).
[...]
Sendo assim, considero que o marco jurígeno que interessa é a data da entrada em vigor da MP 513/2010 (DOU 26.11.2010) e da alegação de interesse da União e/ou da CEF (de forma espontânea ou provocada por quaisquer das partes), desde que ambas as situações tenham ocorrido antes da sentença de mérito na fase de conhecimento.
Caso o pedido de intervenção da União e/ou da CEF (atuando na condição de representante do FCVS) venha a ocorrer depois da prolação de sentença de mérito, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.’”

Ademais, enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:
 
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09.8.2012)

Por outro lado, a menção à existência de precedentes divergentes (RE nº 1.501.260, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/09/2024) não revela vício na fundamentação da decisão embargada, uma vez que a tese adotada foi exteriorizada de forma precisa, com fundamento em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nela expendido.
Não há falar, ainda, em contradição porque “não considerou a nulidade da sentença publicada na esfera estadual em que o referido juízo foi declarado incompetente, para fins de aplicação da Tese 1.1 do RE 826.966 (Tema 1.011/STF)”. Isso porque, nos presentes autos, o Tribunal de Justiça local, ao reconhecer a competência da Justiça Federal, não declarou nulidade dos atos praticados pelo Juízo estadual, tampouco anulou a sentença lá prolatada, o que, inclusive, foi evidenciado no julgamento de embargos de declaração opostos na origem (id: 28ed1d67):

“Importante observar, ainda, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça (evento 01, ANEXO5, fls. 100 a 111 e ANEXO6, fls. 01 a 02) reconheceu a competência da Justiça Federal com base em jurisprudência do STJ, nada decidindo acerca da nulidade dos atos anteriormente praticados pelo Juízo Estadual”.

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente